Tribunal: TJBA
Processo: 0002021-45.2000.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002021-45.2000.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DELCIO ANDRADE BOTELHO & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 567 E 571 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELO IMPULSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO VÁLIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme prevê o art. 40 da LEF, independe de declaração judicial expressa. A simples ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis constitui, por si só, o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Segundo a orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571), o início do prazo não se submete à conveniência do juiz ou da Procuradoria da Fazenda. A constatação dos fatos descritos no art. 40 da LEF, com a devida ciência da Fazenda Pública, deflagra, de forma automática, a contagem legal. Petições com requerimentos genéricos não produzem efeito suspensivo nem interrompem a contagem do prazo prescricional. Para tanto, exige-se a prática de atos com efetividade, como a citação válida ou a constrição patrimonial eficaz. Compete ao exequente conduzir a execução fiscal com diligência e responsabilidade. Alegações de falhas administrativas do Judiciário não afastam o dever da Fazenda Pública de fiscalizar a efetividade da execução. O reconhecimento de nulidade por ausência de contraditório exige demonstração de prejuízo processual efetivo. Tal demonstração pressupõe a existência de causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição, o que não se verifica no caso concreto. A paralisação da execução por longo período, sem qualquer medida concreta, revela conduta negligente e descomprometida do exequente, o que compromete a boa-fé processual, a eficiência da justiça tributária e o respeito à duração razoável do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR